Tribunal: TCU
Processo: 012.120/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5650/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. José da Costa Almeida e da Sra. Maria José Pereira Coutinho, ex-secretários de saúde do Município de Chapadinha/MA, bem como das Sras. Lídia Silva Mendonça, Priscilla Lyra Meira e Terezinha de Jesus Cunha Almeida Martins, ex-tesoureiras da prefeitura, em razão da impugnação parcial de despesas supostamente realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que o presente feito fora julgado por meio do Acórdão 9796/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 85), mantido pelo Acórdão 567/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 146), tendo sido julgadas irregulares as contas do Sr. José da Costa Almeida e da Sra. Maria José Pereira Coutinho, condenando-os aos débitos de R$ 218.669,51 e R$ 221.105,54 (item 9.3), respectivamente, em valores históricos, aplicando-se lhes a multa do art. 57 da Lei Orgânica, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 100.000,00 (item 9.4), respectivamente; Considerando o falecimento da Sra. Maria José Pereira Coutinho (peça 168) em 28/6/2021, isto é, antes do trânsito em julgado da referida deliberação (peça 184); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 187-188), anuída pelo MP/TCU (peça 189), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o item 9.4 do Acórdão 9796/2019-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente a multa aplicada à Sra. Maria José Pereira Coutinho, nos termos do § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, incluído pela Resolução-TCU 235/2010, mantendo-se inalteradas as demais deliberações; b) notificar o espólio, na pessoa da inventariante, Conceição de Maria Pereira Coutinho (CPF: 278.581.973- 04), de todos os Acórdãos prolatados nestes autos, para recolhimento da dívida. 1. Processo TC- Processo 012.120/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José da Costa Almeida (XXX.912.233-XX); Lidia Silva Mendonca (XXX.445.197-XX); Maria José Pereira Coutinho (XXX.624.303-XX); Priscilla Lyra Meira (XXX.811.804-XX); Terezinha de Jesus Cunha Almeida Martins (XXX.573.253-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edilene Souza Oliveira, representando José da Costa Almeida; Fabyo Barros Lima (OAB-DF 40.955), representando Terezinha de Jesus Cunha Almeida Martins e Maria José Pereira Coutinho.